Tribunal: TJSP
Processo: 1007410-11.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- O autor alega que seu nome foi inserido no site "Serasa Limpa Nome", pela ré, em virtude de dívida prescrita - Pretensão de declaração judicial de inexigibilidade de débitos prescritos e indenização por danos morais - Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- O autor alega que seu nome foi inserido no site "Serasa Limpa Nome", pela ré, em virtude de dívida prescrita - Pretensão de declaração judicial de inexigibilidade de débitos prescritos e indenização por danos morais - Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança - A prescrição alcança tão somente o direito de ação da credora em exigir judicialmente o pagamento dos débitos contraídos pelo autor - Cadastro de dívidas na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo do consumidor - Inexistência de inscrição desabonadora - Sentença mantida.

Recurso não provido.